Tribunal: STF
Processo: ARE 1319706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO E CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU OCORRIDAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.